Tribunal: TJDFT
Processo: 0736810-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. TÍTULO EXECUTIVO NÃO GENÉRICO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou, de ofício, o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, até o julgamento do Tema 1.169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso em razão do Tema 1.169 do STJ; e (ii) se o título exequendo exige prévia liquidação para prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito indispensável ao cumprimento individual de sentença condenatória genérica em ações coletivas.4. No caso concreto, o título exequendo não é genérico, pois delimitou os elementos necessários para o cumprimento de sentença, permitindo a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, §2o, do CPC.5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a suspensão imposta pelo STJ não se aplica a casos em que o título já contém os parâmetros para execução, dispensando liquidação complexa.6. Diante disso, deve ser afastada a suspensão processual determinada na origem, garantindo o regular andamento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo de instrumento conhecido e provido.Tese de julgamento: “1. O sobrestamento determinado pelo Tema 1.169 do STJ não se aplica a execuções individuais de sentenças coletivas que já contenham os elementos necessários para cumprimento. 2. A inexistência de necessidade de liquidação prévia permite o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §2o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875932, 07101197020248070000, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, j. 5/6/2024; TJDFT, Acórdão 1872610, 07054463420248070000, Rel. MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 31/5/2024.